Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante o regramento processual civil atual estabelecer critérios para a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é indispensável a interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos (§§§ 3o; 4o e 6o do art. 85 do CPC), a fim de que a verba honorária atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 1o e 8o do CPC) e se coadune com o trabalho do causídico que atuou na causa, sendo possível o arbitramento por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Considerando a tramitação processual e complexidade da causa, revela-se excessiva a fixação dos honorários nos termos dos § 3o, III e §4o, III, ambos do art. 85 do CPC, sendo cabível o arbitramento por equidade, segundo o §8o do mesmo regramento. Tendo em vista o trabalho apresentado pelo causídico do apelante e os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, mostram-se razoáveis e proporcionais os honorários fixados na origem.

3. Negou-se provimento ao apelo.